Tribunal: TJMT
Processo: 0024213-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024213-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BATERAUTO BATERIAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.200.256/0004-53 (VÍTIMA), FABIO PINHEIRO ACOSTA - CPF: 832.405.511-87 (VÍTIMA), EDNALDO RODRIGUES TOLEDO - CPF: 695.196.501-30 (VÍTIMA), WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 053.427.481-19 (REPRESENTANTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), R. D. A. S. - CPF: 055.072.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024213-97.2019.8.11.0042

REPRESENTANTE: WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TRÊS VEZES – CONCURSO FORMAL – RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – MANEIRA DE EXECUÇÃO DIVERSA – EXCLUSÃO DE UM CRIME – VÍTIMA DA SUBTRAÇÃO AUSENTE – IRRELEVÂNCIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – DEPOIMENTO DO OFENDIDO – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE OFÍCIO – LIBERDADE PROVISÓRIA – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ficando demonstrado que o agente praticou dois crimes com comparsas diversos, e que somente em um deles foi utilizada arma de fogo verdadeira, não se pode falar em maneira de execução idêntica, descaracterizando, assim, a figura do crime continuado.

Conquanto a vítima da subtração não tenha sofrido nenhum tipo de violência ou grave ameaça, pois não estava presente no momento do roubo, configura-se o delito patrimonial tipificado no art. 157 do CP, quando o funcionário da empresa foi ameaçado com emprego de arma, posteriormente foi agredido, amarrado e trancado no banheiro.

Se a vítima confirmou o emprego de arma de fogo durante o roubo, descabida a pretensão de exclusão da majorante.

O cerceamento de liberdade da vítima e a violência empregada [agressão física, amarrar com fios de celular e trancar no banheiro] justifica a exasperação da reprimenda, uma vez que ultrapassa as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

É plenamente admissível considerar na dosimetria da pena do crime de roubo uma das majorantes na primeira fase, e a outra na terceira fase, como causa especial de aumento.

O crime de roubo praticado em estabelecimento comercial, em horário de funcionamento, denota maior ousadia dos agentes, autorizando a exasperação da pena-base.

Não se revela admissível a concessão de liberdade provisória após o julgamento do recurso, nomeadamente quando mantida a condenação imposta pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024213-97.2019.8.11.0042

REPRESENTANTE: WANDERSON MARTINS SANTANA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wanderson Martins Santana Gomes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Capital que o condenou à reprimenda definitiva de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 51 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. art. 70, ambos do CP].

A defesa postula, inicialmente, o reconhecimento do crime continuado entre o delito ocorrido em 14/3/2019, ora em julgamento, com aqueloutro perpetrado doze dias depois, isto é, em 26/3/2019.

O apelante pleiteia o reconhecimento de apenas dois crimes de roubo, sob o argumento de que uma das vítimas,
Ednaldo Rodrigues Toledo
, não se fazia presente no momento da subtração.

Diz, ainda, que a arma de fogo apreendida no segundo roubo era um simulacro, não podendo incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.

Pede o apelante a concessão da liberdade provisória sem a imposição de fiança.

Consigna, em arremate, que o juiz não pode considerar a violência ou a grave ameaça para exasperar a reprimenda basilar, porquanto tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

Propugna, ao final:
1)
o reconhecimento da existência do crime continuado entre os delitos praticados em 14 e 26/3/2019;
2)
a absolvição do roubo em relação à vítima
Ednaldo
, com a redução da fração do concurso formal de crimes para a fração de 1/6;
3)
a exclusão da majorante do emprego de arma;
4)
a revisão da dosimetria da pena, e a concessão de liberdade provisória ao apelante.

A 10a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo provimento parcial do apelo, com a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020